Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Apelação cível. Empreitada para construção de imóvel. Inadimplemento. Apropriação do preço pago. Dano moral configurado.
1. A absoluta indiferença no cumprimento das obrigações por parte da empreiteira e de seu representante legal ocasionou ao consumidor a perda de suas economias e a frustração do projeto da casa própria, compelindo-o, juntamente com sua família, a permanecer morando de aluguel e a ver desestruturado o seu projeto de vida, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a compensação por dano moral.
2. Compensação assegurada em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.